Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, CPC. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 3o, do CPC. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. SENTENÇA MANTIDA.

O direito de consignar, por meio de ação judicial, é autorizado pelo ordenamento jurídico em situações específicas (art. 335 CC), dentre as quais a patente recusa do credor no recebimento da quitação do pagamento.
A ação de consignação não é via adequada para revisão de cláusulas contratuais bancárias, bem assim de possível reconhecimento de falha de prestação de serviços, já que, como dito, a consignação tem previsão taxativa no artigo 334 e seguintes do Código Civil.
O interesse processual está ligado à utilidade, necessidade e adequação da prestação jurisdicional para que o demandante obtenha o bem da vida perseguido. Se a prestação jurisdicional for inócua à satisfação da pretensão autoral, resta evidente a ausência de interesse processual pela inexistência de utilidade.
Hipótese em que é inaplicável o art. 1013, § 3o, do CPC, porquanto mantida a falta de interesse de agir que deu causa a extinção do processo sem julgamento do mérito.
Recurso desprovido.